Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FURTO FAMÉLICO. INVIABILIDADADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria dos delitos, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos prestados em Juízo e na confissão do réu.
2. O furto sob estado de necessidade ou famélico somente se configura em situação excepcional, sendo necessária a comprovação de que a subtração ocorreu realmente para satisfazer a fome do agente, não sendo suficiente a mera alegação.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, a multirreincidência do apelante obsta a aplicação do referido princípio.
4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, uma vez que o apelante praticou novo crime quando em cumprimento de pena por delito anterior.
5. Correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e possui maus antecedentes.
6. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Apelação não provida.